Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-15.2016.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
embargante ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001 -Voto no
2
Voto n. 38244
Embargos de Declaração n. 0001272-15.2016.8.26.0666/50001
Embargante: Alécio Castelucci Figueiredo
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Artur Nogueira
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os
pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta
de fazer preponderar argumentos configura tentativa de
revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-
determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração
opostos para fim de prequestionamento da matéria devem
ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do
artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa
dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do
STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do acórdão de fls. 4204/4231 que deu
provimento ao apelo do ora embargado.
Sustenta que o v. acórdão foi omisso na
distinção quanto às decisões que colaciona, bem como quanto à
alegação de notória especialização.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os,
porquanto não configurado qualquer vício contido no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001 -Voto no
3
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação.
O recurso de embargos declaratórios não se
presta à revisão das teses já analisadas em apelação, nem do
conjunto probatório reunido nos autos.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao
decidido e não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no v.
acórdão.
Contudo,
por
elevada
consideração
à
argumentação e ao ofício jurisdicional, reitero todos os
fundamentos da r. decisão vergastada.
Destaco, por oportuno, que cada caso concreto
tem suas particularidades e que não há vinculação na decisão de
cada demanda diante dos fatos que são apresentados.
O salutar dever da magistratura de zelar pela
integridade da jurisprudência dá-se não com relação a cada réu,
mas sim com relação à interpretação da lei e aplicação do
direito, que deve contar com iguais critérios.
Especificamente quanto ao ora embargante e à
sociedade de advocacia da qual era sócio, não se olvida que em
diversos feitos também foi condenado, conforme colacionado a
fls. 4219/4221 do acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001 -Voto no
4
No caso que verte, os elementos de fato são
bem distintos, como destacado no v. acórdão, o que dá conta
inclusive da abordagem da notória especialização. Transcrevo o
que de relevo:
E em relação aos demais acionados - Alécio e
Castelucci Advogados. Também aqui verificamos que
se imbuíram como quem animados por dolo na
consecução do ato ímprobo, de tal sorte que
responderão como igualmente responsáveis na forma
do artigo 3o da Lei no 8.429/1992. Deste modo assim
o considero, porquanto, ao que consta, aproximaram-
se das autoridades municipais de Arthur Nogueira,
justamente com o intuito de vender um serviço
comum, fornecendo-lhes elementos inconsistentes
para contratação por via da inexigibilidade de
licitação. Revela-se que fomentaram a dispensa do
concurso licitatório. Anoto que o réu Alécio, na
qualidade de responsável à época pela sociedade,
representou-a na assinatura do contrato, e levou
adiante as negociações; daí advém o recair sobre si a
responsabilidade. Evidentemente que, os demais não
apenas
aderiram,
como
oportunizaram
todo
o
processo para a municipalidade por não licitar. Logo,
positivamente suprimiram um certame que poderia
ser concretizado. Em outras palavras: foram pagos
pelo município trabalhos que poderiam ser cumpridos
por seus próprios servidores ou, se ao contrário

somente por exercício lógico, aqueles não o pudessem
realizar, que depositassem nos autos ao menos
indícios de alguma insuficiência desse sentido.
Assim, nenhum dos vícios que autorizam o
acolhimento dos declaratórios está presente.
Anoto que o juízo somente é obrigado a dar
conta dos argumentos e fundamentos que possam, em tese,
infirmar a conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001 -Voto no
5
Nítido é o caráter meramente modificativo que
as partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição
destes embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada
matéria que já fora devidamente analisada por este colegiado
em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos
declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha
por analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do
art. 1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E.
Egrégia Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001 -Voto no
6
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema
jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a Câmara,
Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a
qual este dispositivo aponta não se refere à necessidade de
declaração expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo,
sem omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a
citação expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o
Supremo Tribunal Federal, para fins de prequestionamento a
lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a questão
seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto
aborda a questão levantada, despiciendo a referência expressa e
individualizada a artigos constitucionais, mesmo que para fins de
prequestionamento de matéria sujeita a recurso extraordinário.”
(EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira
seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001272-15.2016.8.26.0666/50001 -Voto no
7
como agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o
requisito do prequestionamento não reclama menção expressa ao
dispositivo
constitucional
pertinente
à
questão
de
que
efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo
Civil, rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR